Tribunal: TJES
Processo: 5012094-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012094-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EPIPHANIO ZAMPROGNO NETO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SERGIO FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, manteve a penhora sobre imóvel e indeferiu o reconhecimento de bem de família, sob o fundamento de que a alienação de outros bens e o suposto esvaziamento patrimonial impediriam a proteção legal. O recorrente busca a reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade do bem, apresentando documentos comprobatórios de residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de residência no imóvel assegura a impenhorabilidade do bem de família, independentemente da movimentação patrimonial do devedor em relação a outros bens, e a quem incumbe o ônus da prova sobre a destinação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem de família, disciplinada pela Lei 8.009/90, constitui matéria de ordem pública e visa proteger o direito fundamental à moradia e a entidade familiar, sendo aplicável mediante a comprovação de que o imóvel serve de residência.

4. A legislação não exige que o devedor mantenha outros bens em o patrimônio para garantir a proteção do bem de família, de modo que a alienação de outros imóveis ou a transferência de valores para fundos de investimento não afastam, por si sós, a impenhorabilidade.

5. As declarações de imposto de renda, faturas de energia elétrica e cartões de saúde municipais apresentados constituem prova robusta da utilização do imóvel como residência, conferindo verossimilhança às alegações do recorrente.

6. A demonstração da residência pelo devedor inverte o ônus da prova, cabendo ao credor desconstituir a presunção legal de impenhorabilidade, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A proteção ao bem de família prevista na Lei 8.009/90 exige apenas a comprovação de que o imóvel serve de residência à entidade familiar, sendo irrelevante a existência ou alienação de outros bens pelo devedor.

2. Apresentados indícios de residência pelo devedor, incumbe ao credor o ônus de provar o não enquadramento do imóvel como bem de família ou a má-fé do executado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 50118688520238080000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5009333-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Epiphanio Zamprogno Neto, contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação nº 0003245-94.2013.8.08.0024, ajuizada em face de Espólio de Sergio Fernandez de Oliveira Netto.

A decisão agravada manteve o posicionamento judicial proferido no id. 68396042 e determinou a avaliação do imóvel penhorado, sob o fundamento de que as "alterações da condição econômica mais recentes, com aparente esvaziamento patrimonial" não autorizam a impenhorabilidade superveniente pela proteção ao bem de família.

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (id. 15161074), em síntese, que: I) o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo sua moradia exclusiva e de seus dependentes; II) a Lei nº 8.009/90 não prevê as hipóteses mencionadas na decisão agravada como exceção à impenhorabilidade do bem; III) apresentou robusto conjunto probatório para demonstrar a condição do imóvel como bem de família, incluindo declarações de imposto de renda e contas de consumo; IV) a decisão se mostra em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 15881170.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012094-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EPIPHANIO ZAMPROGNO NETO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SERGIO FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Epiphanio Zamprogno Neto, contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação nº 0003245-94.2013.8.08.0024, ajuizada em face de Espólio de Sergio Fernandez de Oliveira Netto.

A decisão agravada manteve o posicionamento judicial proferido no id. 68396042 e determinou a avaliação do imóvel penhorado, sob o fundamento de que as
"alterações da condição econômica mais recentes, com aparente esvaziamento patrimonial
" não autorizam a impenhorabilidade superveniente pela proteção ao bem de família.

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (id. 15161074), em síntese, que: I) o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo sua moradia exclusiva e de seus dependentes; II) a Lei nº 8.009/90 não prevê as hipóteses mencionadas na decisão agravada como exceção à impenhorabilidade do bem; III) apresentou robusto conjunto probatório para demonstrar a condição do imóvel como bem de família, incluindo declarações de imposto de renda e contas de consumo; IV) a decisão se mostra em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 15881170.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se na origem, de ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0003245-94.2013.8.08.0024 ajuizada por ESPÓLIO DE SERGIO FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO em desfavor de EPIPHANIO ZAMPROGNO NETO, em que a decisão agravada (ID 15161081) indeferiu o pedido de impenhorabilidade de bem de família, mantendo a constrição judicial sobre o imóvel de matrícula nº 21.012 do Cartório de Registro de Imóveis de Anchieta.

A decisão de primeira instância fundamentou-se na premissa de que o Agravante, ao transferir a propriedade de outros imóveis para um fundo de investimento e vender um segundo imóvel em 2024, teria agido com o intuito de frustrar a execução e esvaziar seu patrimônio, o que, para o Juízo
a quo
, invalidaria a alegação de impenhorabilidade.

Analisando atentamente o caderno processual, mormente a petição recursal e os documentos que a instruem, infere-se que o cerne da controvérsia reside na comprovação da natureza de bem de família do imóvel penhorado, bem como na sua proteção legal contra a constrição judicial.

O Agravante sustenta que o imóvel em questão serve de moradia para sua família desde o ano de 2019, invocando a proteção da Lei nº 8.009/90 e o princípio da dignidade da pessoa humana. Para tanto, colaciona aos autos, a título de prova, declarações de imposto de renda, comprovantes de consumo de energia e faturas residenciais em nome do Agravante e de sua esposa, além de cartões de saúde da Prefeitura Municipal de Anchieta que, segundo ele, apenas são concedidos a moradores comprovadamente residentes na municipalidade.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, é matéria de ordem pública e, uma vez comprovado que o imóvel serve de residência à entidade familiar, a proteção legal deve ser aplicada, independentemente de o devedor possuir outros imóveis ou ter se desfeito deles. A jurisprudência, ao interpretar a norma, busca proteger o núcleo familiar e o direito fundamental à moradia, assegurando a eficácia social da lei.

A Lei nº 8.009/90 não impõe ao devedor a obrigação de manter outros bens em seu patrimônio para garantir a impenhorabilidade do bem de família, de modo que a alienação de outros imóveis ou a transferência de bens para um fundo de investimento, por si só, não são suficientes para afastar a proteção legal.

Isso porque, a
ratio decidendi
que sustenta a impenhorabilidade do bem de família se assenta na proteção do direito de moradia, e não na avaliação de eventual estratégia patrimonial do devedor.

Na hipótese sob análise, a documentação acostada aos autos pelo Agravante revela-se suficientemente robusta para conferir verossimilhança às suas alegações, ensejando a inversão do ônus probatório, que passa a incumbir ao credor, o qual deverá elidir a presunção legal de impenhorabilidade decorrente da proteção conferida ao bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90. Tal deslocamento decorre do fato de que o devedor satisfez seu encargo probatório inicial, demonstrando, de forma plausível, a utilização do imóvel constrito como sua efetiva residência.

Com efeito, as declarações de imposto de renda, ao indicarem o imóvel penhorado como o único de sua propriedade e como seu endereço de residência, formam um indício relevante, bem como a apresentação das faturas de consumo de energia e dos cartões de saúde, que são documentos oficiais emitidos por concessionárias de serviço público e por uma autarquia municipal, respectivamente, e cuja finalidade primária é a de comprovar a residência do indivíduo.

Dessa forma, a conjugação desses elementos probatórios corrobora a plausibilidade da alegação de que o imóvel em questão consubstancia a residência familiar do Agravante, sendo, portanto, insuscetível de constrição judicial à luz da legislação vigente.

Assim, verifica-se que a decisão agravada, ao presumir a fraude à execução com base na alienação de outros bens, sem que o Agravado tenha desconstituído a prova de residência apresentada, contraria o entendimento consolidado da jurisprudência, que exige prova robusta e cabal da ausência de moradia para afastar a proteção legal.

Corroborando com tal entendimento, trago à colação a jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça
,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DA FAMÍLIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei Federal nº. 8 .009/90 não exige que o imóvel de titularidade do devedor seja único, mas apenas que seja utilizado como residência da família. O próprio diploma legal preceitua, aliás, no parágrafo único do respectivo art. 5º, que “na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”
.

2. O ônus da prova de que o devedor não reside no referido imóvel incumbe ao credor, e nos presentes autos não se fazem presentes elementos probatórios suficientes para infirmar a condição de bem de família.

3. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50118688520238080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível.
Data:
20/06/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM DE FAMÍLIA . IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I .
A jurisprudência direciona-se para o entendimento de que é ônus do devedor trazer indícios de que o imóvel indicado como objeto de penhora constitui-se como bem de família.

II. Ao credor cabe a desconstituição do reconhecimento da impenhorabilidade do bem. III . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009333-23.2022 .8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível.
Data: 09.11.2023
)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a decisão que determinou a constrição judicial sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 21.012, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anchieta, declarando sua impenhorabilidade à luz da Lei nº 8.009/90. Determino, por conseguinte, a imediata baixa de eventuais restrições ou gravames decorrentes da presente demanda incidentes sobre o referido bem.

É como voto.